Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-91.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DAS MAJORANTES. CRIME PRATICADO EM CONLUIO E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLUÃDA DE OFÃCIO. INCIDÃNCIA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.1) NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, uma vez que o reconhecimento seguro do recorrente feito pela vÃtima, seu depoimento, na Delegacia e em JuÃzo, descrevendo detalhadamente os fatos, associado aos depoimentos dos policiais e Ã s demais provas dos autos, entre elas a prisÃ£o em flagrante do acusado, sÃ£o suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito, bem como que a aÃ§Ã£o foi praticada em conluio e com emprego de arma branca.2) Tendo havido alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo reforma de ofÃcio, nesta parte, a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o, sendo que a reclassificaÃ§Ã£o da conduta nÃ£o impactarÃ¡ no quantum de pena, de vez que a fraÃ§Ã£o de majoraÃ§Ã£o foi aplicada no mÃnimo legal, e assim deve permanecer, em decorrÃªncia do concurso de agentes.3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÃM, DE OFÃCIO, EXCLUÃDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001384-91.2017.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINOPOLIS (Vara Única)
APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DAS MAJORANTES. CRIME PRATICADO EM CONLUIO E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLUÍDA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
.
1) Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o reconhecimento seguro do recorrente feito pela vítima, seu depoimento, na Delegacia e em Juízo, descrevendo detalhadamente os fatos, associado aos depoimentos dos policiais e às demais provas dos autos, entre elas a prisão em flagrante do acusado, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito, bem como que a ação foi praticada em conluio e com emprego de arma branca.
2) Tendo havido alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo
reforma de ofício
, nesta parte, a decisão, para a sua exclusão, sendo que a reclassificação da conduta não impactará no quantum de pena, de vez que a fração de majoração foi aplicada no mínimo legal, e assim deve permanecer, em decorrência do concurso de agentes.
3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, EXCLUÍDA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO, APLICAR AS ALTERAÇÕES LEGAIS TRAZIDAS PELA LEI 13.654/2018, QUE BENEFICIAM O RECORRENTE, E, EM DECORRÊNCIA, RECLASSIFICAR SUA CONDUTA PARA A DESCRITA NO ART. 157, §2º, II, DO CP, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis do mês de julho aos dois dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposto em favor de
PAULO ROBERTO DA SILVA SOUZA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa, que o condenou pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a 10 (dez) dias-multa.

Segundo consta da sentença, no dia 06/02/2017, por volta das 15h, o acusado, e um terceiro não identificado, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma branca, tipo faca, subtraíram o celular da adolescente Vaneza Nunes Costa, quando esta se encontrava na companhia de sua amiga Eulem Regina Barbosa de Lima.

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 22/08/2017, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 68/70).

Inconformada, a Defesa do recorrente interpôs apelação (fls. 77 e 83/89), onde pede que ele seja absolvido, sob alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas, ou que lhe sejam decotadas as majorantes, por ausência de sua comprovação.

O Promotor de Justiça, em contrarrazões, se manifestou pelo
improvimento
do

recurso (fls. 91/94).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifesta pelo conhecimento e
não

provimento
do apelo (fls. 107/109).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 17/06/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do apelante, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas e, como pleito alternativo, o decote das majorantes.

Adianto que é inviável o acolhimento dos pleitos, vez que constam dos autos provas robustas de materialidade e autoria delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Quanto à materialidade do crime, está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, bem como pelo depoimento da vítima.

Já no que tange à autoria, tenho que resta inconteste diante dos depoimentos da vítima e do reconhecimento seguro que fez do réu, e dos depoimentos das testemunhas.

A representante da vítima, Eulem Regina Barbosa de Lima declarou em juízo (fls. 63/64):
¿(...) que estava na frente do colégio sentada e sua colega foi mostrar o vídeo, momento em que ele apareceu na bicicleta, ele e mais outro; que levaram somete um celular; que estavam usando uma faca; que era só ele que estava com faca; o que roubou estava com o boné e era um alto; que não os conhecia.¿

Na Delegacia, tanto Eulem Regina, como a adolescente Vaneza Nunes Costa reconheceram o recorrente como sendo um dos meliantes que praticaram o roubo, conforme se vê às fls. 05 e 07 dos autos.

As duas foram firmes em suas declarações, na Delegacia (fls. 04 e 06) e em Juízo (fls. 63/64), ao narrar o fato criminoso e reconhecer o indigitado como autor do delito.

Os policiais que efetuaram a prisão do coacto foram interrogados em juízo e corroboraram as declarações da vítima.

O recorrente, por sua vez, negou a prática delituosa, sem, porém, apresentar qualquer testemunha ou álibi para suas declarações, dizendo que, apesar das vitimas o reconhecerem e descreverem sua tatuagem, outras pessoas possuem tatuagem na perna.

Como se vê,
o reconhecimento seguro do recorrente feito pela vítima e testemunhas, seu depoimento descrevendo detalhadamente os fatos, associado aos depoimentos dos policiais e às demais provas dos autos, entre elas a prisão em flagrante do acusado, são suficientes para demonstrar ser ele o autor do delito, bem como que a ação foi praticada em conluio e com emprego de arma branca.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva imputadas ao recorrente.

Anoto, porém, que deve ser afastada, de ofício, a majorante da arma branca reconhecida. Explico.

O réu foi condenado pelo delito de roubo, majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em razão de terem usado uma faca para ameaçar a vítima.

Ocorre que houve posterior alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma, reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Esclareço, porém, que a modificação não causará impacto na pena do recorrente, de vez que o magistrado
a quo,
apesar de reconhecer as duas majorantes,

fixou o patamar mínimo de majoração, qual seja, um terço, o qual deve ser mantido em decorrência do concurso de pessoas.

Em conclusão, não procedem os pleitos de absolvição e afastamento das majorantes, como pleiteado pela defesa, porém, de ofício, deve ser afastada a majorante do emprego de arma, em decorrência de
novatio legis
, sendo reclassificada a conduta do réu, o que, porém, não causará impacto no quantum de pena, conforme fundamentação.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, aplico as alterações legais trazidas pela Lei 13.654/2018, que beneficiam o recorrente, e, em decorrência, reclassifico a conduta a ele imputada para a descrita no art. 157, §2º, II, do CP, mantendo-se os demais termos da sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 02 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator